Tribunal: TJSP
Processo: 1001066-39.2019.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – COLISÃO DE BICICLETA MOTORIZADA QUE NA CONTRAMÃO TRAFEGAVA EM LOCAL PROIBIDO COM AUTOMÓVEL DIRIGIDO POR PESSOA QUE SOB O EFEITO DE ÁLCOOL REALIZAVA ULTRAPASSAGEM NÃO AUTORIZADA PELAS REGRAS DE TRÂNSITO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA OU SUBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA NÃO CARACTERIZADA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO IMPROCEDENTE – SENTENÇA CONFIRMADA.